Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-78.2023.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001885-78.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[E. J. D. O. COMERCIO DE COLCHOES LTDA - CNPJ: 12.929.763/0001-09 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), THALLYTA NUNES DA SILVA - CPF: 035.913.591-90 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BARBARA CARDOZO BENDER - CPF: 064.311.881-01 (ADVOGADO), ELECANDRO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 837.835.801-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE CRISE FINANCEIRA PROVOCADA PELO PERÍODO PANDÊMICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, a parte recorrente não apresenta nulidade processual a ensejar a desconstituição da sentença impugnada. O fato, por si só, de improcedência dos pedidos da demanda não justifica cassação do julgado a determinar a reabertura da instrução probatória.

A crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode ser utilizada de forma indiscriminada, como justificativa genérica para o descumprimento de obrigações contratuais validamente avençadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001885-78.2023.8.11.005

APELANTE: E. J. D. O. COMERCIO DE COLCHOES LTDA., THALLYTA NUNES DA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

Proc. referência
: Ação de Embargos à Execução n. 1001885-78.2023.8.11.0055 - 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelação
interposta por E. J. D. O. Comércio de Colchões Ltda. e Thallyta Nunes da Silva.

AÇÃO
: Embargos à Execução opostos por E. J. D. O. Comércio de Colchões Ltda. e Thallyta Nunes da Silva em desfavor de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso - SICREDI SUDOESTE MT.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra) não acolheu os Embargos à Execução e, por conseguinte,
julgou improcedentes
os pedidos. Condenou os embargantes aos pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

APELO
: os apelantes sustentam que sofreram graves impactos provocados pela crise econômica ocorrida durante o período pandêmico da Covid-19, que provocou redução no seu faturamento.

Argumentam que a sentença se afasta do objeto dos embargos quando não aborda a questão do impacto da crise nos contratos firmados, a justificar a revisão e/ou resolução dos contratos firmados com a parte apelada.

Alegam que “
a crise que assolou a economia não requer uma averiguação profunda para se chegar a essa conclusão. No entanto, é necessário para que se faça justiça, uma produção de provas adequada para o caso
”.

Assim, requerem o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, “
a fim de que seja instruído o processo para comprovação do alegado
”.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 181964305.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso objetiva cassar a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução, a fim de oportunizar a parte embargante apelante a produzir provas nos autos
.

A lide advém da inadimplência das Cédulas de Crédito Bancário n. C10635968-8 e n. C20632453-3, nos valores de R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais) e R$ 118.926,76 (cento e dezoito mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos), respectivamente.

Sucede que os apelantes não apresentaram nulidade processual a ensejar a desconstituição da sentença impugnada. O fato, por si só, de improcedência dos pedidos da demanda não justifica cassação do julgado a determinar a reabertura da instrução probatória.

Quanto à arguição de dificuldades financeiras decorrentes do período pandêmico provocados pela Covid-19, os apelantes limitam-se, de forma genérica, a sustentar o enfrentamento de grave crise com a diminuição do faturamento da empresa.

Nesse contexto, a sentença impugnada assim consignou:

“(...) a parte embargante defende o caso de força maior, ocasionado pela pandemia COVID-19, pugnando pela resolução do contrato, com o afastamento da mora durante tal período e redução dos encargos em 50%.

Sobre a questão, necessário pontuar que os títulos executados foram firmados já durante o período pandêmico. Afinal, a cédula de crédito bancário n. C10635968-8 fora firmada em 29/12/2021 (Id. 110878854) e a n. C20632453-3 em 05/05/2022 (Id. 110878850), e a revogação do Decreto n. 10.659/2021 de enfrentamento da Pandemia e o anúncio do fim do estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional se deram entre os dias 20 e 23 de maio de 2022.

Dessa forma, não é possível dizer que, quando firmados os títulos, a situação da pandemia era uma surpresa ou se tratou de fato imprevisível/superveniente ao negócio. Pelo contrário, quando os títulos foram firmados, a parte embargante tinha pleno conhecimento da situação de emergência/calamidade vivenciada naquele período.

Ainda, registra-se que a Cédula de Crédito Bancária n. C20632453-3 fora firmada no mesmo mês em que fora anunciado o fim do estado de emergência em saúde pública.

(...).

Depois, a parte embargante deixou de apresentar dados concretos acerca dos efeitos da pandemia e da declaração de calamidade pública em seus orçamentos e os reflexos em relação à sua prestação contratual.

No ponto, os resultados negativos entre entradas e saídas da empresa nos anos de 2020 (Id. 110876988), 2021 (Id. 110876984) e 2022 (Id. 110876986) não são suficientes para demonstrar que tal situação decorre exclusivamente da pandemia.

Além disso, a parte embargante também não demonstrou os reflexos da pandemia em relação ao inadimplemento das cédulas firmadas, mormente porque, como já ressaltado, além de já ter firmado os negócios durante a pandemia, a Cédula de Crédito Bancária n. C20632453-3 fora firmada já em cenário de final da calamidade pública.

(...).

Portanto, não há que se falar na resolução dos contratos e no afastamento da mora, em razão da situação de pandemia. Dessa forma, passo a análise dos pedidos de revisão dos contratos”.

Dessa forma, não há falar que a sentença se afastou do objeto dos Embargos em não abordar a questão do impacto da crise nos contratos discutidos nos autos.

Registra-se que a crise sanitária provocada pela Covid-19 não pode ser utilizada de forma indiscriminada, como justificativa genérica para o descumprimento de obrigações contratuais validamente avençadas.

Ademais, é de observar que os títulos executivos foram firmados após o início do período pandêmico, o que afasta a aplicação da teoria da imprevisão.

Logo, inexiste fundamento jurídico para o pedido de reconhecimento de que a obrigação assumida se apresenta excessivamente onerosa, até porque os efeitos da pandemia atingiram ambas as partes, não cabe gerar vantagem a uma parte em detrimento da outra.

Quanto ao mais, na parte que trata sobre a revisão dos contratos em questão, não houve impugnação específica nas razões deste recurso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Por aplicação ao disposto no art. 85,§11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023